Tribunal: TJDFT
Processo: 0743519-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743519-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: WENDELL OLIVEIRA VILELA PACIENTE: LUCIANO SILVA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por WENDELL OLIVEIRA VILELA, advogado constituído, com OAB/DF no 42.954, em favor LUCIANO SILVA NASCIMENTO, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013; artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal e artigo 1o, da Lei no 9.613/1998, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 31/33). Alega o impetrante que há coação ilegal nos autos em virtude de o d. magistrado a quo não ter determinado a intimação do paciente para a comprovação de atividade lícita, como solicitado pelo Ministério Público, em violação ao princípio do contraditório. Pontua que o paciente exerce atividade lícita e possui residência fixa. Além disso, é primário, possui bons antecedentes, filhos menores, os crimes a ele imputados não foram cometidos mediante o emprego de violência ou grave ameaça e o paciente não exerce papel de liderança na suposta organização criminosa. Sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Aponta ainda violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade e argumenta que “a liberdade deve ser restituída ao requerente por extensão, conforme art. 580 do CPP e art. 5°, caput, da CF/88 (PRINCÍPIO DA ISONOMIA) tendo em vista, que Vossa Excelência concedeu liberdade para corréus”. Acrescenta que a prisão do paciente foi mantida de ofício pelo d. magistrado a quo, mesmo com a manifestação favorável do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória, em afronta aos artigos 3a-A, 282, §4o e 311, todos do Código de Processo Penal. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas e invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediada a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 9/7/2020 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal e artigo 1o, da Lei no 9.613/1998 pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia, as interceptações telefônicas revelaram que o paciente e outros denunciados, associaram-se de forma estável e permanente, com o fim de cometer os crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro. Para tanto, obtinham dados bancários de terceiros, realizavam transferências fraudulentas da conta das vítimas e transferiam para contas bancárias previamente recrutadas. Posteriormente, orientavam os comparsas a realizarem saques em reais e em dólares, utilizando caixas eletrônicos, além de realizarem operações de câmbio e adquirirem dólares no mercado paralelo. (fl. 45). Semelhantemente, há indícios de que certos integrantes da organização criminosa mantém a posse ilícita de arma de fogo e munições e de que “Os denunciados LUCIANO, CARLOS EDUARDO e WARLEY foram os responsáveis pela realização da subtração e depósito no valor de R$ 30.000,00 reais na conta bancária de João Agiciel, no dia 06/08/2019, tendo orientando a distribuição do valor em diversas transações bancárias (fls. 183/186 ), destacando-se a utilização de R$ 10.812,10 reais para a compra de dólares ( fls. 186 ) fato ocorrido no dia 07/08/2019". (fls. 43/45). A par desses registros, há notícia de que o paciente permanece foragido (fls. 31/33). Neste contexto, o MM. Juiz a quo manteve a prisão preventiva nos seguintes termos (fls. 31/33): “A prisão preventiva do ora requerente foi imposta pelas seguintes razões: “... Analisando as peças que instruem a representação, verifico que os crimes investigados estão devidamente caracterizados. A investigação iniciou em dezembro/2018, quando o representante de uma casa de câmbio compareceu perante a Autoridade Policial e registrou o Boletim de Ocorrência n. 560/2018 – CECOR, noticiando demanda suspeita por moeda estrangeira, uma vez que os interessados sequer questionavam a cotação e informaram nomes e documentos divergentes. O comunicante apresentou alguns nomes e números de telefones a serem investigados. Após diligências preliminares, foram realizadas medidas cautelares probatórias, como quebra de sigilo bancário e fiscal (Autos n. 2986-6/219) e interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos e outros dados (Autos n. 2985-8/2019). Os elementos informativos demonstraram a existência de uma organização criminosa voltada para a prática de furtos mediante fraude e lavagem de dinheiro. As interceptações telefônicas captaram inúmeros diálogos entre os representados, nos quais mencionam as fraudes bancárias, o que restou corroborado pela quebra de sigilo bancário e por outros elementos. Portanto, a materialidade dos crimes apurados está comprovada. ... Os demais representados foram denunciados pela prática dos crimes de organização criminosa, furto mediante fraude e lavagem de capitais, estando ainda pendente o juízo de admissibilidade (PJe n. 0719538-53.2020.8.07.0001). Assim, na fase em que a persecução criminal se encontra, a imposição das medidas cautelares ora requeridas é necessária para alcançar, principalmente, os seguintes objetivos: a) desarticular a organização criminosa e fazer cessar a prática dos crimes; b) colher outros elementos de convicção; c) evitar que os agentes se beneficiem do produto do crime (dinheiro em espécie). PRISÃO PREVENTIVA: A prisão preventiva é a única medida cautelar capaz de atingir o primeiro objetivo, devendo ser imposta em face dos líderes ou daqueles que exercem posição ascendente dentro da organização criminosa. Qualquer outra medida cautelar seria ineficaz, uma vez que o grupo já teria adquirido estrutura e conhecimento necessários para continuar praticando fraudes bancárias, tanto que, segundo a Autoridade Policial, alguns já foram presos e indiciados por crime semelhante, não obstante, voltaram a delinquir. É nesse sentido a orientação da jurisprudência, confira-se: ... Em liberdade, os líderes ou aqueles que exercem posição ascendente dentro da organização criminosa continuariam gerando perigo para a ordem pública (risco atual), pois, tendo o conhecimento para a prática de fraudes bancárias, especialmente com o uso da tecnologia, poderiam cooptar novos integrantes dispostos a fornecerem suas contas bancárias, realizarem saques e transferências e adquirirem moeda estrangeira, em troca de comissão. Os crimes investigados são dolosos e punidos com penas privativas de liberdade superiores a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). Quanto aos representados: ... g) Luciano atuaria como recrutador no núcleo sul, havendo inúmeros diálogos com a sua participação e valores expressivos. Às fls. 66v, um depósito no valor de setenta mil reais. Às fls. 67, uma transferência no valor de quarenta mil reais. Às fls. 67v, menciona-se um “corre” de um milhão de reais. Às fls. 68, o representado menciona dois bancos distintos, dizendo que num deles “tem que sacar logo os dólares”. O representado teria recrutado e orientado João Agicel. Às fls. 69/70v, é possível verificar os diálogos entre os dois e a imagem de João Agicel na agência bancária, o qual teria recebido trinta mil reais em sua conta; h) Jorge atuaria como recrutador-chefe do núcleo sul, juntamente com Carlos Eduardo e Luciano. ...; Ante o exposto: a) com fundamento nos artigos 311 e seguintes do CPP, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de: Jéferson Andrade Prodêncio, Edivan dos Santos Ferreira, Deivison de Oliveira Souza, Gabriel Santos Rodrigues, Rogério Flagas Barrada, Carlos Eduardo Nascimento Silva, Luciano Silva Nascimento e Jorge Alexandre Sousa Fernandes; ...”. Quando do cumprimento dos mandados de prisão, o requerente, ao que consta, não foi localizado, estando, portanto, foragido até a presente data. Tal situação, por si só, não impede, claro, o conhecimento do pedido e a própria revogação do decreto prisional. Porém, no presente caso, não foram apresentados fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva. Inicialmente, conforme ressaltou o Ministério Público, o requerente não comprovou que exerce atividade lícita. O momento não é apropriado para análise do mérito da acusação, não obstante, o requerente foi apontado na fase de investigação como recrutador da suposta organização criminosa, sendo que a interceptação telefônica indica forte atuação e envolvimento em fatos em que os valores subtraídos são expressivos. O mandado de busca e apreensão também não foi cumprido, considerando que a residência vinculada ao requerente estava vazia, logo, não se descarta a possibilidade de que o requerente ainda esteja na posse do produto do crime. Além da não comprovação de atividade lícita, verifica-se que, na procuração juntada em id 69907543, o requerente informa que reside na QNO 13, Bloco D, Apto 301; no pedido de revogação da prisão preventiva, o endereço informado é: QNN 22, Conjunto O, Lote 30, Casa 04, Ceilândia/DF. O comprovante de id 70660236 informa, ao que parece, QNM 22, a revelar, a princípio, mero erro material na petição. Ocorre que este endereço (QNM 22, Conjunto O, Lote 30, Casa 04, Ceilândia/DF) foi alvo da busca e apreensão, ocasião em que a medida restou frustrada porque “a residência estava vazia”. Uma vizinha informou que o requerente retirou seus pertences no dia anterior, “acreditando que o mesmo tenha se mudado do local” (id 69521339). A tentativa de citação pessoal restou infrutífera (id 70932783). Portanto, além de não comprovar ocupação lícita, o paradeiro do requerente é desconhecido. De qualquer forma, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constituem óbices para a prisão preventiva, assim como o princípio da presunção de inocência. O requerente não apresentou situação concreta que justifique a revogação da medida em razão da pandemia da COVID-19. A Recomendação CNJ n. 62/2020 recomenda cautela, mas não impede a prisão preventiva nos casos em que a medida é necessária. Ante o exposto, indefiro o pedido.” Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que o comportamento furtivo do paciente, aliado à gravidade dos delitos praticados constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Quanto ao ponto, convém ressaltar que o impetrante não trouxe aos autos elementos suficientes a demonstrar as alegações de que o paciente não exercia funções relevantes dentro da aludida organização criminosa. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que diversamente do alegado, é possível notar que o Ministério Público não requereu a liberdade provisória do paciente, limitando-se a solicitar a comprovação de atividade lícita (fl. 27). O MM. Juiz a quo, por sua vez, reputou a comprovação desnecessária ante a fundamentação supra, o que, a princípio não constitui qualquer constrangimento ilegal, uma vez que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese” (AgRg no HC 589.190/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 22/09/2020). Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Ademais, conquanto o impetrante invoque a aplicação do princípio da isonomia e do artigo 580 do Código de Processo Penal ante a concessão de liberdade provisória a outros corréus, não logrou colacionar aos autos a decisão paradigma a possibilitar a aferição acerca da existência de eventual situação jurídica semelhante. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Além disso, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, convém consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 16:22:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora